Tribunal: TJBA
Processo: 8035161-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8035161
-8
0
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Riacho de Santana

Processo de 1º Grau:
0000064
-
77
.20
19
.8.05.
0212

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Daniela Pereira da Silva

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana

Procuradora de Justiça:
Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. ART.
121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO É SUFICIENTE PARA SUPRIR O VÍCIO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
A FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS D
A
PACIENTE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SUA SOLTURA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

- O descumprimento injustificado das medidas cautelares alternativas à prisão processual justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

-
N
ão obstante a ausência de manifestação do órgão ministerial antes da
decretação da prisão
preventiva,
foi
dada a oportunidade de manifestação posterior,
quando da apreciação do pedido de revogação da custódia
, o que afasta a ilegalidade da
decretação
da prisão de ofício.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

-
A hipótese prevista no inciso I do
art.
318-A do Código de Processo Penal inviabiliza a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
em razão do delito ter sido praticado com violência
.

- As condições subjetivas favoráveis da paciente não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus nº
8035161
-8
0
.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator
.